Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA DE PELE (CARCINOMA BASOCELULAR). ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do autor à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, bem como para condenar o réu a restituir os valores pagos indevidamente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal no apelo do réu; (ii) definir se a sentença é parcialmente nula por falta de fundamentação quanto à isenção da contribuição previdenciária; (iii) aferir se, de fato, o apelo faz jus à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, em razão de possuir diagnóstico de neoplasia maligna de pele (carcinoma basocelular); (iv) estabelecer se a isenção da contribuição previdenciária deve observar o limite do art. 61, § 1o, da LC 769/2008; e (v) determinar se é necessária menção expressa ao abatimento de restituições já recebidas pela declaração anual do IRPF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação do apelado de ausência de interesse recursal confunde-se com o próprio mérito do apelo interposto.
4. A sentença carece de fundamentação específica sobre a isenção da contribuição previdenciária, em afronta ao art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1o, do CPC, impondo o reconhecimento da nulidade parcial. Ainda assim, o processo está apto ao julgamento imediato, aplicando-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 4o, CPC).
5. O direito à isenção do imposto de renda está comprovado por laudos médicos e pela própria junta médica oficial, que atestam neoplasia maligna de pele (carcinoma basocelular), hipótese do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de contemporaneidade da doença (Súmula 627) e de laudo oficial quando há provas idôneas (Súmula 598).
6. Tendo em vista que a doença é posterior à data da aposentadoria, considera-se o termo inicial para a repetição do indébito tributário a data do diagnóstico (29/1/2019), conforme art. 35, § 4o, do Decreto 9.580/2018, observando-se, além disso, a prescrição quinquenal.
7. Em razão de não haver definição precisa acerca do conceito de “doença incapacitante” (art. 61, § 1o, da LC 769/2008), a jurisprudência desta Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais firmou-se no sentido de que essa expressão diz respeito às moléstias que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez (art. 18, § 5o, da LC 769/2008).
8. É despicienda a menção expressa, no dispositivo de sentença, da necessidade de abatimento de valores eventualmente já restituídos ao apelado por meio da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, pois é uma decorrência lógica do próprio título executivo judicial ilíquido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de nulidade parcial da sentença acolhida. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária parcialmente provida.
Teses de julgamento:
“1. A ausência de fundamentação específica quanto à isenção da contribuição previdenciária acarreta nulidade parcial da sentença. 2. A isenção do imposto de renda por neoplasia maligna prescinde de laudo oficial e independe da contemporaneidade dos sintomas. 3. A isenção da contribuição previdenciária deve observar o limite do art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. 4. O abatimento de valores já restituídos é consequência lógica da liquidação do título e não exige comando expresso no dispositivo.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1o, 509, § 2o, 1.013, §§ 3o e 4o; Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto 9.580/2018, art. 35, § 4o; LC Distrital 769/2008, arts. 18, § 5o, e 61, § 1o; EC 103/2019, arts. 35 e 36.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; TJDFT, Acórdão 2053559, 0713678-48.2023.8.07.0007, 6a Turma Cível, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão 2037987, 0725309-88.2025.8.07.0016, 8a Turma Cível, j. 26.08.2025; TJDFT, Acórdão 1962376, 0714738-23.2023.8.07.0018, 6a Turma Cível, j. 29.01.2025; TJDFT, Acórdão 1783986, 0716766-95.2022.8.07.0018, 2a Turma Cível, j. 08.11.2023 (doença incapacitante e redução da contribuição previdenciária); TJDFT, Acórdão 2065561, 0753428-59.2025.8.07.0016, 3a Turma Recursal, j. 10.11.2025 (moléstias incapacitantes e LC 769/2008).